Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035611-37.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 (SESSÃO POR PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO COMPROVADAS. EXIBIÇÃO DO CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO. TESE DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEMORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por Vicente Ferreira Arruda Neto contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Banco Santander (Brasil) S.A. O consumidor alegou que a instituição financeira se recusou a fornecer administrativamente a cópia de um contrato de empréstimo consignado (R$ 132,15 mensais), pleiteando indenização por danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo. A sentença reconheceu que o banco comprovou a regularidade da contratação (com assinatura digital, biometria facial e TED) e exibiu os documentos em juízo, inexistindo danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa ou demora da instituição financeira em fornecer a cópia do contrato de empréstimo na via administrativa, sendo a documentação posteriormente exibida no curso do processo e atestando a validade dos descontos, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais sob a tese do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), apresentando contrato eletrônico com assinatura digital, biometria facial ("selfie") e comprovante de transferência via TED para a conta do consumidor. 4. A apresentação da documentação contratual no curso do processo demonstra a existência da relação jurídica e a regularidade dos descontos efetuados, de modo que eventual falha administrativa no dever de informação restou suprida em juízo.
5. A ausência de envio prévio do contrato ou a demora no fornecimento administrativo, por si só, não configura dano moral indenizável ou desvio produtivo quando não há prova de negativação indevida, bloqueio de valores, constrangimento relevante ou impacto extraordinário na esfera pessoal do consumidor.
6. Conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, comprovada a contratação e o recebimento do numerário, os descontos configuram exercício regular de direito, afastando-se a configuração de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação da documentação contratual no curso do processo demonstra a existência da relação jurídica e a regularidade dos descontos efetuados, suprindo eventual falha administrativa. 2. A demora ou recusa no fornecimento de contrato ao consumidor na via administrativa, sem prova de prejuízo moral concreto, negativação indevida ou impacto extraordinário na esfera pessoal, não configura dano moral indenizável pela tese do desvio produtivo. 3. Comprovada a contratação digital e o recebimento do numerário, os descontos no benefício configuram exercício regular de direito."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035611-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO - CPF: 393.708.601-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026